Tribunal: TJSP
Processo: 2044194-22.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
1-) "Habeas Corpus", com pedido de liminar. Delito previsto no artigo 155, §1o e § 4o, inciso I, c.c. os artigos 14, inciso II, e 61, inciso II, letra "j", todos do Código Penal.
2-) A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção da inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios

Ementa:
1-) "Habeas Corpus", com pedido de liminar. Delito previsto no artigo 155, §1o e § 4o, inciso I, c.c. os artigos 14, inciso II, e 61, inciso II, letra "j", todos do Código Penal.
2-) A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção da inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como, no mínimo, de um dos pressupostos do art. 312, do Código de Processo Penal.
3-) Outrossim, sentença condenatória denegou direito ao paciente a recorrer em liberdade e fixou regime semiaberto para início da expiação. Dispensabilidade de fundamentação exaustiva para manutenção da prisão cautelar de agente que permaneceu preso durante todo o processo, se inexistente alteração da situação fático-jurídica que ensejou o decreto preventivo. O mero reconhecimento da permanência dos motivos ensejaram a prisão preventiva na fase inicial constitui fundamento idôneo para sua manutenção e satisfaz a exigência contida nos arts. 5o, inciso LXI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
4-) Situação de pandemia, por conta da disseminação do vírus COVID-19, que não autoriza a revisão automática da segregação cautelar, sobretudo quando o pedido vem desacompanhado de qualquer prova do enquadramento do paciente em algum grupo de risco.
5-) Ordem denegada.